Tribunal: TJES
Processo: 5000373-02.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000373-02.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCINE DA RESSURREICAO COUTO MATTOS
RECORRIDO: T4F ENTRETENIMENTO S.A. e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE ESPETÁCULO. TAYLOR SWIFT. FORÇA MAIOR. CALOR INTENSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Não há falar no reembolso do consumo de água e de alimentação no dia 18 de novembro de 2023, uma vez que não são decorrentes, diretamente, do cancelamento do espetáculo. Igualmente, quanto aos valores despendidos no dia 19 de novembro de 2023, porquanto relativos ao show efetivamente aproveitado pela parte recorrente.

2 - Devida a restituição dos valores do
transfer
e do transporte para o dia 18 de novembro de 2023 e do reagendamento da passagem aérea.

3 - Não há dano moral indenizável, diante da ocorrência de caso de força maior, na forma do art. 393 do Código Civil, uma vez que o cancelamento do espetáculo decorrera de condições climáticas adversas, atípicas para o período, incluindo calor intenso, fator que poderia comprometer a segurança e a integridade física dos espectadores do evento – como, aliás, de fato, comprometeu, diante do falecimento de fã por exaustão térmica.

RECURSO INOMINADO N. 5000373-02.2024.8.08.0035

RECORRENTE: FRANCINE DA RESSURREIÇÃO COUTO MATTOS

RECORRIDO: T4F ENTRETENIMENTO S/A

METROPOLITAN EMPREENDIMENTOS S/A

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

No ID 14321609, sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Cariacica, que, em suma, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, tão somente para: (a) CONDENAR as promovidas, solidariamente, ao pagamento de R$ 139,28 (cento e trinta e nove reais e vinte e oito centavos) à autora, a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação.

Irresignada, a parte autora, ora recorrente, no ID 14321610, interpôs recurso, sustentando, em síntese, ser indevida a procedência parcial dos pedidos formulados. Quer, à vista disso, a reforma do
decisum
, para que seja, no mérito, a parte recorrida: (a) condenada ao pagamento de R$ 492,14 (quatrocentos e noventa e dois reais e quatorze centavos), a título de indenização por danos materiais; e (b) condenada ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais.

Pois bem.

Defiro
a benesse da gratuidade pleiteada pela parte recorrente.

Quanto à indenização por danos materiais,
com parcial razão a parte recorrente
.

De início, não há falar no reembolso do consumo de água e de alimentação no dia 18 de novembro de 2023, uma vez que não são decorrentes, diretamente, do cancelamento do espetáculo. Igualmente, quanto aos valores despendidos no dia 19 de novembro de 2023, porquanto relativos ao
show
efetivamente aproveitado pela parte recorrente (TJRS - Recurso Inominado: 50075668020238210087 OUTRA, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Data de Julgamento: 05/12/2024, Terceira Turma Recursal Cível, Publicação: 05/12/2024).

Lado outro, assim como o
transfer
para o dia 18 de novembro de 2023, deverão ser restituídos os valores desembolsados com transporte e com o reagendamento da passagem aérea, conforme comprovação de ID 14319678, na monta de R$ 44,30 (quarenta e quatro reais e trinta centavos) e de R$ 100,00 (cem reais), respectivamente. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE SHOW INTERNACIONAL NO DIA DO EVENTO - NEGLIGÊNCIA NA ORGANIZAÇÃO - FORTUITO INTERNO - DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA CABÍVEL - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 8. No tocante aos danos materiais, comprovado que o show não ocorreu na data programada, situação que impossibilitou o comparecimento da parte autora, deve ser restituído a ela o montante despendido com os ingressos e taxa, os gastos de hospedagem e transporte para o evento, além das passagens aéreas, porquanto demonstrado que essas despesas foram realizadas exclusivamente em razão do evento artístico (...) (TJDF 07232655520238070020 1912352, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Data de Julgamento: 26/08/2024, Terceira Turma Recursal, Publicação: 06/09/2024).

Assim, tendo a parte recorrente demonstrado de forma suficiente o nexo de causalidade entre o evento danoso e o prejuízo sofrido,
reputo devida a condenação das partes recorridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 283,58 (duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos), a título de indenização por danos materiais
.

Quanto à indenização por danos morais, por sua vez, ressalto que esta é caracterizada pelo constrangimento, a dor que alguém experimenta, em consequência de lesão a direito personalíssimo, efetuada ilicitamente por outrem, de forma que a indenização tem caráter compensatório da amargura, vergonha e humilhação, sofridos pelo lesado. Malgrado seja bastante subjetiva, deve ser diferenciada de meros aborrecimentos, aos quais todos nós estamos sujeitos, sob pena de ampliação indiscriminada do instituto (TJES. Data: 27/Aug/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0011896-72.2019.8.08.0035. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Moral).

In casu
, o ilícito moral não decorreu da decisão de adiar o evento em si (que visava a segurança do público), mas da falha grave na gestão do risco e na comunicação.

A onda de calor que assolava o Rio de Janeiro era de conhecimento geral e notório semanas antes do show. Mais grave, o falecimento de uma fã no show do dia anterior (17/11/2023), alertava as Recorridas sobre a urgência de rever a estrutura (como fornecimento de água) e de antecipar a comunicação.

O adiamento de show de grande porte, quando causado por fato previsível ou risco inerente à atividade (risco do empreendimento), como problemas de saúde do artista ou falhas logísticas relacionadas à estrutura do evento, é considerado fortuito interno, que não exclui a responsabilidade objetiva do fornecedor.

A omissão das Recorridas em comunicar o adiamento com antecedência — optando por fazê-lo pouco tempo antes do início da atração, quando a Recorrente, que viajou de outro Estado, já havia suportado horas de exposição ao sol — constitui a falha culposa. Essa conduta, descumprindo o dever de organização e informação, forçou os consumidores a renunciarem à realização de um grande sonho.

O dano moral é evidente, pois a situação vivenciada (viagem planejada com antecedência, desgaste físico sob calor intenso e a frustração final minutos antes do evento) transcende o mero dissabor.

A jurisprudência do TJES reconhece o dano moral em casos análogos:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE SHOW DEVIDO A CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. REAGENDAMENTO QUE IMPOSSIBILITOU O COMPARECIMENTO . FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO . I - CASO EM EXAME 01. Recurso inominado objetivando reformar sentença que condenou solidariamente as rés T4F Entretenimento S.A. e Metropolitan Empreendimentos S .A. ao pagamento de danos materiais e morais em favor de consumidora que adquiriu ingressos para show da cantora Taylor Swift, cancelado por razões climáticas e reagendado para data inviável para a autora. A sentença julgou procedente em parte o pedido, reconhecendo a falha organizacional como fortuito interno e determinando a restituição dos valores de ingressos, despesas de hospedagem e deslocamento, além de indenização por danos morais. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 02 . A controvérsia reside em determinar se o cancelamento e reagendamento do evento, decorrente de condições climáticas adversas, configuram excludente de responsabilidade das rés, e se é devido o ressarcimento das despesas e a indenização por danos morais pleiteados pela autora. III - RAZÕES DE DECIDIR 03. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo às rés o ônus de provar a inexistência de falha no serviço. Constatou-se que o cancelamento do evento e seu reagendamento para data posterior se deram por falha na organização, caracterizando fortuito interno e mantendo a responsabilidade objetiva das rés . As condições climáticas não afastam o dever de indenizar, considerando que integram os riscos do empreendimento. Ademais, o reagendamento gerou prejuízo financeiro e transtornos à consumidora, caracterizando dano moral passível de reparação. IV - DISPOSITIVO E TESE 04. Recurso inominado conhecido e desprovido . Tese de julgamento: “1. O fortuito interno não exclui a responsabilidade objetiva das fornecedoras na relação de consumo. 2
O cancelamento de show e seu reagendamento para data inviável para o consumidor ensejam o ressarcimento de despesas relacionadas e a indenização por danos morais
. 3 . A fixação de danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às circunstâncias do caso."__________ Jurisprudência citada relevante: JECRS; RInom 5040466-05.2023.8 .21.0027; Santa Maria; Quarta Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Maurício Ramires; Julg. 01/11/2024; DJERS 05/11/2024 .

(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50365032520238080035, Relator.: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)

O arbitramento deve ser feito com razoabilidade e proporcionalidade. A Recorrente pleiteia R$ 20.000,00. Considerando as condutas das Rés,
fixo a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto por FRANCINE DA RESSURREIÇÃO COUTO MATTOS em face de T4F ENTRETENIMENTO S/A e METROPOLITAN EMPREENDIMENTOS S/A para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para
condenar
as partes recorridas, solidariamente, ao pagamento de:

1. R$ 283,58 (duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos), a título de indenização por danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do efetivo desembolso pela autora, até a data citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC, cujo montante abarca tanto juros moratórios quanto correção monetária;

2. R$ 3.000,00 (três mil reais), como reparação por danos morais, acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil), já que vedada a sua cumulação com correção monetária.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099 de 1995, sem custas judiciais e honorários advocatícios.

É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)